Tribunal: TJPA
Processo: 0829891-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829891-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, POLLIANA LETICIA DE SOUSA AIRES, KARINA PAULA DE SOUSA AIRES

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO, FERNANDA TUMA, FABRICIO GUIMARAES SANTOS, VERUSKA CARNEIRO MONTEIRO GUIMARAES SANTOS, ALESSANDRA BARROS DYSARZ, THIAGO RODRIGUES DE SOUZA COSTA, JULIANA SANTIAGO MONTEIRO COSTA, FERNANDO MAMBRINI FERRI, BRENDA ACATAUASSU FERRI, RAIMUNDO ANTONIO SILVA AIRES, ALBIRENE DE SOUSA AIRES, ERTHA ROSSANA LIMA DA SILVA NOBREGA, SERGIO REMOR JUNIOR, ANA CLAUDIA DA SILVA DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. COMPRADOR DE BOA-FÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S/A e pelas advogadas da parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória e cancelamento de hipoteca, referente a unidades do Edifício Bourbon Residence, adquiridas pelos autores, com financiamento quitado. O banco apelante sustentou ilegitimidade passiva e validade da hipoteca. As advogadas requereram majoração dos honorários fixados em R$ 10.000,00, considerando o valor da causa (R$ 11.427.830,20).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação que visa ao cancelamento de hipoteca; e
(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em causas de valor elevado e líquido.

III. Razões de decidir

3.

O banco figura como beneficiário direto do gravame hipotecário e, por isso, tem legitimidade para compor o polo passivo, conforme Súmula 308 do STJ.

4.

A hipoteca não tem eficácia em face dos compradores de boa-fé que quitaram o imóvel, ainda que constituída antes da promessa de compra e venda, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5.

Os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível sua fixação por equidade quando o valor da causa é líquido e elevado. Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração em 2% pela atuação recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. Recurso das advogadas provido para majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

“1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória que visa ao cancelamento da hipoteca.

2. A hipoteca constituída entre instituição financeira e incorporadora não é oponível ao comprador de boa-fé que quitou integralmente o imóvel.

3. É incabível a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado e líquido. Deve-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 308;
STJ, AgRg no AREsp 684.813/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.09.2015;
STJ, REsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2012;
STF, ARE 1.503.603/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e conhecer e dar provimeto ao recurso das advogadas da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n. 0829891-75.2019.8.14.0301

APELANTES:

KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

CARLOS RENATO LIMA BORDALO e OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposto por
KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES
e o
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos constantes na AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta pelo Apelados.

Narram os autos, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda objetivando a aquisição de unidades imobiliárias no empreendimento Edifício Bourbon Residence. Ocorre que, mesmo após quitarem integralmente os valores relativos aos respectivos imóveis, não foi dada baixa na hipoteca constituída em favor da instituição financeira requerida, o que tem impossibilitado o pleno gozo de seus direitos sobre os bens.

Considerando o exposto, requerem a) o deferimento da tutela de evidência para que seja determinada a imediata liberação das hipotecas registradas nas matrículas indicadas; b) seja declarado o cancelamento dos gravames de hipoteca sobre os imóveis dos autores registrados no Registro de Imóveis do 2º Ofício, com a liberação definitiva das matrículas.

BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contestação (ID 12455221) em que alega que as hipotecas foram constituídas em seu favor para garantir obrigações legalmente pactuadas com o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista que não sendo proprietário do imóvel, não tem autorização para desconstituir a garantir junto ao Registro de Imóveis; impugna o valor da causa, entendendo que deve ser o do valor do ato pleiteado.

Com relação ao mérito, sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé; a inexistência de direito à baixa da hipoteca; a necessidade de substituição da garantia, a fim de não desguarnecer o direito da instituição financeira.

Certidão informando que apesar de devidamente citado, o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não apresentou contestação no prazo legal, em ID 13029396.

BANCO DO BRASIL S/A peticionou informando que não tem outras provas a produzir, em ID 13975221.

CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS apresentaram Réplica à Contestação, em ID 13982826.

Sobreveio a sentença lavrada sob os seguintes termos:

(...)

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória dos imóveis indicados na exordial, visto que restou demonstrado o direito dos autores; e, consequentemente, julgo procedente o pedido de cancelamento das hipotecas sobre as unidades imobiliárias, determinando a baixa do gravame hipotecário sobre a unidade nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, todas do Edifício Bourbon Residence, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 795, bairro do Umarizal, CEP: 66050-110, Belém-PA, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 1.418 do Código Civil Brasileiro e por tudo mais o que consta nos autos.

Expeçam-se as respectivas Cartas de Adjudicação, com o eventual trânsito em julgado.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, montante bastante para remunerar condignamente o causídico, sem, contudo, promover enriquecimento imotivado.

(...)

As advogadas
KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES
interpuseram
Apelação Cível
contra a sentença que, embora tenha julgado
procedente
a
ação de desconstituição de registro de hipoteca c/c adjudicação compulsória de imóveis
(processo nº 0829891-75.2019.8.14.0301),
fixou honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00
, valor que consideram irrisório e
em desconformidade com o §2º do art. 85 do CPC/2015
, pois representa apenas
0,087% do valor da causa (R$ 11.427.830,20)
.

Argumentam que a fixação deve observar critérios objetivos e percentuais entre
10% a 20% do valor da causa ou do proveito econômico
, sendo indevida a aplicação do §8º (equidade), pois o caso concreto
possui valor certo e elevado
.

Ressaltam ainda o
alto grau de zelo profissional, diligências extrajudiciais e complexidade da causa
, e requerem
reforma da sentença exclusivamente quanto à verba honorária
, com
majoração para os percentuais legais mínimos previstos no CPC
. recurso contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID. 5199929).

Do mesmo modo, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou recurso de Apelação Cível (ID. 5199933) sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, já que não firmou contratos com os autores e a obrigação de baixar os gravames seria da incorporadora. Também
impugna o valor da causa
(R$ 11,4 milhões), alegando excesso e sugerindo o valor de R$ 37.779,50, com base nas custas cartorárias de averbação.

No mérito, defende que a hipoteca firmada entre o banco e a incorporadora é
válida, pública e eficaz
, e que os autores
tinham ciência da existência do gravame
, conforme cláusula contratual expressa.

Argumenta que a baixa da hipoteca sem quitação do financiamento da incorporadora compromete a
segurança jurídica e a força dos contratos
(pacta sunt servanda).

Subsidiariamente, requer a
substituição da garantia
ou o
bloqueio de valores
da incorporadora.

Ao final, pede a
reforma integral da sentença
, a
improcedência da ação
e a
inversão dos ônus sucumbenciais
.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou
contrarrazões à apelação
interposta por
Carlos Renato Lima Bordalo e outros
, defendendo a
manutenção da sentença
que fixou os honorários sucumbenciais em
R$ 10.000,00
. Sustenta que o valor está
de acordo com o art. 85, §8º do CPC
, pois a causa é
de baixa complexidade
, não justificando honorários percentuais sobre o valor da causa (R$ 11,4 milhões). Argumenta que a sentença foi
fundamentada
, com base em jurisprudência do STJ, e que a adoção de valor fixo evita
enriquecimento sem causa
. Ao final, requer o
não provimento do recurso dos autores
.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros apresentaram
contrarrazões
à apelação do
Banco do Brasil S/A
, requerendo a
manutenção da sentença
que determinou a
adjudicação compulsória
dos imóveis adquiridos e quitados, bem como a
baixa das hipotecas incidentes
.

Rebatem as preliminares de
ilegitimidade passiva
, sustentando que o banco é
litisconsorte necessário
por ser o beneficiário direto das hipotecas.

Defendem o
valor da causa
com base no valor dos contratos de compra e venda, e não no custo da averbação. Fundamentam o mérito na
Súmula 308 do STJ
, afirmando que a hipoteca não tem eficácia contra compradores de boa-fé que quitaram os imóveis.

Contestam a validade da cláusula contratual citada pelo banco, invocando o
Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, requerem a
manutenção integral da sentença
e
majoração dos honorários recursais
.

Os autos ascenderam ao Tribunal e foram distribuídos à minha relatoria.

Em 15/02/2022, no ID. 8149299, os Apelados formularam pedido de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL INAUDITA ALTERA PARS, requerendo a liberação das hipotecas em relação às unidades nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, adquiridas pelos ora requerentes.

Concedi a tutela de urgência, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDO, NOS TERMOS DA SÚMULA 08, DO STJ.

O
Banco do Brasil S.A.
, em cumprimento à decisão judicial de ID 8959047, requer a
juntada dos termos de autorização de baixa de garantia
e dos
instrumentos de mandato
de seus prepostos, a fim de permitir aos apelados realizarem a
baixa das hipotecas junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belém/PA
.

Informa que o pedido de baixa deve ser feito diretamente ao cartório, via e-mail, pelos compradores, mediante o pagamento dos emolumentos. Ressalta, ainda, que o cumprimento se deu dentro do
prazo de 30 dias
fixado pela decisão judicial.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros requerem a
aplicação da multa mensal de R$ 2.000,00 por unidade
, prevista na decisão de ID nº 8745915, que concedeu
tutela de evidência
determinando ao
Banco do Brasil S.A.
a
baixa das hipotecas
sobre 9 apartamentos.

Alegam que, embora o banco tenha juntado termos de autorização para a baixa (ID nº 9334668),
não cumpriu integralmente a ordem judicial
, pois não providenciou a efetiva baixa no cartório.

Não conheci da petição do Id. 9977045, porque a competência para o processamento do cumprimento provisório da liminar é do juízo de 1 grau, nos termos do art. 516, inciso I, do CPC.

Certificaram a não interposição de recurso contra esta última decisão e remeteram os autos ao Juízo a quo.

O
Banco do Brasil S.A.
apresenta manifestação alegando que
cumpriu tempestivamente a tutela de evidência
concedida por mim. Informa que
juntou os termos de autorização judicial para baixa
dentro do prazo, cabendo aos autores diligenciar junto ao cartório. Defende que
não há descumprimento da decisão
, portanto,
não é cabível a aplicação de multa
. Ademais, aponta
erro na baixa dos autos ao 1º grau
, pois ainda
aguarda julgamento de sua apelação
, que inclui preliminares relevantes, e requer o
retorno dos autos ao 2º grau
para análise do recurso.

Carlos Renato Lima Bordalo e outros requerem a
desistência do pedido de aplicação de multa
por descumprimento da tutela (ID nº 73852119), reconhecendo que a questão pode ser discutida em momento oportuno, inclusive quanto ao
ressarcimento das despesas cartorárias
suportadas pelos autores. Requerem, ainda, a
remessa urgente dos autos ao 2º grau
, para julgamento das
apelações pendentes
(uma do Banco do Brasil e outra das advogadas da parte autora), visando à
celeridade processual
.

O Juiz da 6ª Vara Cível de Belém,
diante da manifestação das partes
e da
pendência de julgamento das apelações
, determinou o
retorno dos autos à 1ª Turma de Direito Privado do TJPA
para apreciação dos recursos interpostos.

Remeti os autos ao NUPEMEC para a tentativa de realização de audiência de conciliação e mediação.

O
Banco do Brasil S.A.
requer sua
habilitação nos autos
, com a juntada de
procuração e substabelecimento
, e informa os dados de sua
preposta Sabrina Alves Centroni
, designada para comparecer à
audiência de conciliação marcada para 23/11/2023 às 12h
.

Realizou-se audiência de conciliação por videoconferência, no âmbito do
CEJUSC de 2º Grau do TJPA
, com a presença do
preposto do Banco do Brasil
e das
partes apeladas e seus advogados
. Após tentativa de composição, a
mediação foi infrutífera
, sendo determinado o
retorno dos autos ao meu gabinete para prosseguimento
do recurso.

Determinei o envio dos autos à
UNAJ
para que informe se há
pendências no recolhimento das custas recursais
, uma vez que, embora o valor da causa seja de
R$ 11.427.830,20
, foi paga apenas
taxa judiciária de R$ 121,07
, valor inferior a 1%.

A UNAJ certifica que a parte apelante calculou o
preparo recursal
com base no
valor dos honorários fixados na sentença
(e não no valor da causa), recolhendo apenas
R$ 121,07
de taxa judiciária. Caso o Tribunal determine a
complementação das custas
, os autos deverão retornar à UNAJ para emissão de novo
relatório de conta e boleto bancário correspondente
.

Determinei a
intimação dos apelantes (Carlos Renato Lima Bordalo e outros)
para, no prazo de
5 dias
, realizarem a
complementação do preparo recursal
, com base no
valor da causa
, sob pena de
não conhecimento do recurso
. Determinou ainda que a
UNAJ emita nova guia de custas judiciais
.

As advogadas
Karina Paula de Sousa Aires
e
Polliana Letícia de Sousa Aires
esclarecem que o preparo recursal questionado refere-se à
apelação interposta por elas em nome próprio
, visando a
majoração dos honorários sucumbenciais
, e não ao recurso da parte autora (Carlos Renato Lima Bordalo e outros). Por isso, o cálculo do preparo foi feito com base
no valor da condenação em honorários
, e não no valor da causa. Requerem que, caso se mantenha a exigência de complementação, a
intimação seja dirigida corretamente a elas
, como
apelantes
.

Reconheci que as
apelantes são as advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires
, e não os autores da ação.
Determinei ainda a intimação das referidas advogadas
para
complementarem o preparo recursal com base no valor da causa
, no prazo de
5 dias
, sob pena de
não conhecimento do recurso
. Também
tornou sem efeito o despacho anterior
(ID nº 27120330) e remessa à
UNAJ a emissão de nova guia de custas
.

Custas recolhidas (28058143 - Petição).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO de ambas as Apelações Cíveis.

Passo à análise conjunta dos recursos, iniciando pelas preliminares aventadas pelo Banco do Brasil S/A, para, em seguida, adentrar no mérito dos pedidos.

1. Do Recurso do BANCO DO BRASIL S/A:

1.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

O Banco do Brasil S/A argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não firmou contratos com os autores e que a obrigação de baixar os gravames seria da incorporadora.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A ação proposta pelos autores visa, entre outros pedidos, a desconstituição de hipotecas registradas em favor do próprio Banco do Brasil S/A. Sendo o credor hipotecário, a instituição financeira é parte diretamente interessada e, portanto, legítima para figurar no polo passivo da ação que busca a liberação de gravame que a beneficia.

A jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica nesse sentido, em especial quando se aplica a Súmula 308 do STJ, que será abordada a seguir.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . PAGAMENTO INTEGRAL. COMPROVADO. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis, solidariamente, pela retirada do gravame mantido sobre os imóveis objeto de promessa de compra e venda e cujo preço foi integralmente pago
. 2. A constituição de hipoteca em favor do agente financeiro impõe a formação de litisconsórcio necessário, dada a relação jurídica existente entre as partes e porque a eficácia da sentença depende da atuação do banco, conforme prevê o art. 114 do CPC/2015. 3 . A responsabilidade do banco em dar baixa em hipoteca gravada sobre imóveis adquiridos pelos autores advém da ineficácia da garantia firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação aos adquirentes dos imóveis. 3.1. O eventual inadimplemento da construtora em relação ao banco não pode vincular os consumidores, o que obriga o levantamento da garantia, como prevê a Súmula n . 308 do STJ. 4. A ciência dos consumidores a respeito da existência de hipoteca lavrada pela construtora ante o agente financeiro não afasta o seu direito de recebimento dos imóveis livres de ônus, dado que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1 .228 do Código Civil. 5. A obrigação de dar baixa na hipoteca não pode ser substituída por ordem judicial, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, de acordo com o art. 492 do CPC . 5.1. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC . 6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 11 do art. 85 do CPC. 7 . Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 0706224-17.2023.8 .07.0007 1821580, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INCORPORADORAS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM ADQUIRIDO . NEGATIVA DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ QUE FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. LEI N. 13 .097/15 QUE NÃO SUPEROU O ENUNCIADO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. ADEMAIS, PLEITO PELA FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SEM RAZÃO . EXEGESE DO TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I ¿ Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de fls. 639/645, prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela antecipada e determinando a baixa da hipoteca no imóvel questionado. II ¿ Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do banco, a mesma não merece prosperar, visto que a instituição financeira integra, ainda que indiretamente, a cadeia negocial, vez que na contramão do alegado, não atua como mero agente financiador, mas como credor hipotecário, responsável pelo cancelamento do gravame. Logo, incide o regime de responsabilidade civil solidária previsto na Lei n . 8.078/90 - CDC - nos artigos 7º, § único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1º. III - A instituição financeira é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, eis que apesar de não ser parte na relação jurídica entre a consumidora e a construtora, a garantia hipotecária foi instituída em seu favor e, consequentemente, a baixa desta está ao seu alcance (credor hipotecário). IV - Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel . Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. V ¿ Tendo a parte apelada apresentado o contrato de compra e venda (fls. 38/40) e comprovado a quitação do imóvel (fl. 41), é inquestionável o seu direito a recebê-lo livre de qualquer ônus, nos termos da supracitada súmula do STJ . VI - Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. VII ¿ Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as partes acima nominadas, ACORDA a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE de votos, em conhecer do recurso e não dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, 06 de dezembro de 2023 . DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0263534-54.2021.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

O Banco é, de fato, o único que pode providenciar a baixa da hipoteca ou, ao menos, ser compelido a fazê-lo.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2. Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa:

O Banco do Brasil S/A impugna o valor da causa (R$ 11.427.830,20), alegando excesso e sugerindo o valor de R$ 37.779,50, com base nas custas cartorárias de averbação.

A despeito da argumentação do apelante, a impugnação ao valor da causa também não prospera. O valor da causa em ações de adjudicação compulsória e desconstituição de hipoteca deve corresponder ao proveito econômico almejado pelos autores, que, no caso, é o valor dos bens imóveis que se pretende adjudicar e liberar de gravame.

No caso, os imóveis são as unidades do Edifício Bourbon Residence, consoante tabela a seguir:

AUTOR

UNIDADE INDIVIDUALIZADA

VALOR

MATRÍCULA

DATA DE QUITAÇÃO

Carlos Renato Lima Bordalo e Fernanda Tuma

501

R$ 1.100.000,00

Nº 68.786

20/03/2018

Fabrício Guimarães Santos e Veruska Carneiro Monteiro Guimarães Santos

701

R$ 1.348.000,00

Nº 68.788

02/08/2018

Alessandra Barros Dysarz

1501

R$ 1.073.930,00

Nº 68.796

03/11/2017

Thiago Rodrigues de Souza Costa e Juliana Santiago Monteiro Costa

1701

R$ 1.215.011,00

Nº 68.798

27/04/2018

Fernando Mambrini Ferri e Brenda Acatauassú Ferri

1801

R$ 1.194.125,44

Nº 68.799

16/04/2018

Raimundo Antônio Silva Aires e Albirene de Sousa Aires

1901

R$ 1.196.045,72

Nº 68.800

07/03/2018

Ertha Rossana Lima da Silva Nóbrega

2301

R$ 1.448.060,04

Nº 68.804

26/06/2018

Sérgio Remor Júnior

2801

R$ 1.552.658,00

Nº 68.809

18/04/2018

Ana Cláudia da Silva Domingues

3001

R$ 1.300.000,00

Nº 68.811

11/09/2017

TOTAL

R$ 11.427.830,20

O valor atribuído de R$ 11.427.830,20, corresponde ao valor dos contratos de compra e venda dos imóveis, que representam o benefício econômico buscado com a procedência da ação.

A simples sugestão de valor com base em custas cartorárias de averbação é desprovida de fundamento jurídico para o cálculo do proveito econômico em uma ação de tamanha envergadura patrimonial.

Rejeito, outrossim, a preliminar de impugnação ao valor da causa.

1.3. Do Mérito do Recurso do Banco do Brasil S/A:

No mérito, o Banco do Brasil S/A defende a validade da hipoteca firmada com a incorporadora, a ciência dos autores sobre o gravame e a necessidade de substituição da garantia.

O cerne da questão cinge-se à aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

Apesar da validade da hipoteca entre a instituição financeira e a incorporadora, este gravame não pode ser oposto aos adquirentes de boa-fé que quitaram suas unidades imobiliárias. É entendimento consolidado que os compradores que honram seus compromissos não podem ser penalizados pela inadimplência da construtora perante o agente financiador do empreendimento. Os autores comprovaram a integral quitação dos valores relativos aos seus respectivos imóveis, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

A alegação de que os autores tinham ciência da existência do gravame, por cláusula contratual expressa, não afasta a aplicação da referida Súmula 308 do STJ. Tal entendimento visa proteger o consumidor final, que adquire o imóvel e o quita, de encargos oriundos de dívidas da construtora com o banco. Qualquer cláusula contratual que tente impor tal ônus ao consumidor é, ademais, passível de nulidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a pretensão de substituição da garantia ou o bloqueio de valores da incorporadora é questão a ser resolvida entre o Banco do Brasil S/A e a PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não podendo ser imposta aos adquirentes, que cumpriram sua parte no contrato. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da baixa da hipoteca deve ser discutida nas vias próprias entre o agente financeiro e a incorporadora.

Desta forma, a sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos de adjudicação compulsória e cancelamento das hipotecas, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nego provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A.

2. Do Recurso das Advogadas KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES (Honorários Sucumbenciais):

As advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires buscam a reforma da sentença exclusivamente quanto à verba honorária sucumbencial, fixada em R$ 10.000,00 por equidade, alegando que o valor é irrisório e em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Com razão as apelantes.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, visando reduzir a subjetividade do julgador e tornar a verba mais condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

O § 2º do art. 85 estabelece a regra geral e obrigatória: os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre (I) o valor da condenação, (II) o proveito econômico obtido ou (III) o valor atualizado da causa.

No caso, os imóveis são as unidades do Edifício Bourbon Residence, consoante tabela a seguir:

AUTOR

UNIDADE INDIVIDUALIZADA

VALOR

MATRÍCULA

DATA DE QUITAÇÃO

Carlos Renato Lima Bordalo e Fernanda Tuma

501

R$ 1.100.000,00

Nº 68.786

20/03/2018

Fabrício Guimarães Santos e Veruska Carneiro Monteiro Guimarães Santos

701

R$ 1.348.000,00

Nº 68.788

02/08/2018

Alessandra Barros Dysarz

1501

R$ 1.073.930,00

Nº 68.796

03/11/2017

Thiago Rodrigues de Souza Costa e Juliana Santiago Monteiro Costa

1701

R$ 1.215.011,00

Nº 68.798

27/04/2018

Fernando Mambrini Ferri e Brenda Acatauassú Ferri

1801

R$ 1.194.125,44

Nº 68.799

16/04/2018

Raimundo Antônio Silva Aires e Albirene de Sousa Aires

1901

R$ 1.196.045,72

Nº 68.800

07/03/2018

Ertha Rossana Lima da Silva Nóbrega

2301

R$ 1.448.060,04

Nº 68.804

26/06/2018

Sérgio Remor Júnior

2801

R$ 1.552.658,00

Nº 68.809

18/04/2018

Ana Cláudia da Silva Domingues

3001

R$ 1.300.000,00

Nº 68.811

11/09/2017

TOTAL

R$ 11.427.830,20

No caso em apreço, o valor da causa declarado e aceito (R$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de

inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Sobre o tema seguem os ensinamentos de Humberto Teodoro:

“Os limites da fixação dos honorários, pelo juiz, são tratados pelo art. 85, § 2º, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Apenas na hipótese de não ser possível mensurar esse proveito é que o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo.

Assim, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento 'sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa' (art. 85, § 2º).

Entre esses dois parâmetros, o arbitramento judicial, para chegar ao percentual definitivo, levará em conta:

(a) o grau de zelo profissional;

(b) o lugar da prestação do serviço;

(c) a natureza e a importância da causa;

(d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, I a IV).

Devendo a verba sucumbencial ser arbitrada sobre o valor da condenação, a multa por atraso no cumprimento da sentença (astreinte) não integra a base de cálculo dos honorários do advogado da parte vencedora, como já decidiu o STJ.

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º 'independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito' (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

Outro caso em que o Código antigo cogitava de arbitramento por equidade era o relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4º, CPC/1973). Também esse critério foi abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1º, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1º e 2º).”

(Humberto, T. J.
Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1
. [Rio de Janeiro - RJ]: Grupo GEN, 2020. 9788530989750. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989750/. Acesso em: 05 Feb 2021)

Desta forma, o valor arbitrado pelo Juízo a quo está em desacordo com o julgamento na

ARE 1.503.603, no qual o

STF reforça que, nas causas entre particulares, a fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir os percentuais fixados no art. 85, § 2º, do CPC - entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, vejamos:

Do mesmo modo, o Tema 1076 do STJ, que assim estabelece:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ . 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo . Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado" . 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art . 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições . Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação . Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7 . Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding . 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC ." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados . 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC . 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12 . Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746 .072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte . Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei . 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais . Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15 . Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas . Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17 . A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19 . Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20 . O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n . 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório . 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF . 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação . 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas
: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art . 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

No caso em apreço, o valor da causa declarado e aceito (R$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de "valor muito baixo". De igual modo, o proveito econômico obtido pelos autores (a adjudicação de múltiplas unidades imobiliárias e a liberação das hipotecas sobre bens que totalizam mais de R$ 11 milhões) é perfeitamente estimável e, por óbvio, não pode ser considerado "inestimável ou irrisório".

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no
REsp 1746072/PR (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019), vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido .

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Portanto, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC é subsidiária, sendo vedado ao julgador fixar os honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado.

Assim,
reforço que a fixação de R$ 10.000,00 em uma causa de mais de R$ 11 milhões representa um percentual ínfimo (aproximadamente 0,087% do valor da causa), configurando um valor irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelas advogadas
.

A natureza e a importância da causa, a complexidade das discussões jurídicas (Súmula 308 do STJ, CDC), o alto grau de zelo profissional, as diligências extrajudiciais e o tempo exigido para o serviço (incluindo o acompanhamento de tutela de urgência, peticionamento e participação em conciliação infrutífera) justificam a aplicação do percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores, que, no caso, corresponde ao valor da causa devidamente atualizado.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso das advogadas Karina Paula de Sousa Aires e Polliana Letícia de Sousa Aires.

3. Dos Honorários Recursais (art. 85, § 11, do CPC):

Considerando o improvimento do recurso do Banco do Brasil S/A e o provimento do recurso das advogadas, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos Apelados (autores) em relação ao recurso do Banco.

Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários recursais a serem pagos pelo BANCO DO BRASIL S/A, a ser calculado sobre o valor que for fixado na origem em favor dos patronos dos autores, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau quanto ao mérito da ação.

Consequentemente,
MAJORAR
os honorários recursais devidos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em favor dos patronos dos Apelados (autores) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em honorários advocatícios.

Em seguida,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
KARINA PAULA DE SOUSA AIRES e POLLIANA LETÍCIA DE SOUSA AIRES
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais e fixá-los em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor das advogadas apelantes.

Custas e despesas processuais pelos réus (PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 16/10/2025